Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-51.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES ESTORNADOS. DEMORA INJUSTIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. contra a sentença que os condenou, solidariamente, a restituir o valor de R$ 14.471,26, referente à repetição do indébito, e a pagar R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a ausência de falha na prestação dos seus serviços e, ademais, que os valores contestados foram estornados, sem que haja prejuízo ao recorrido. Afirmam, ainda, a ausência de má-fé em suas ações, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço dos recorrentes, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a existência e extensão dos danos morais decorrentes da situação objeto dos autos, referente a compras não reconhecidas em cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
4. No caso dos autos, constata-se a ocorrência de falha na prestação dos serviços dos recorrentes, que não lograram comprovar a regularidade das transações contestadas e, ademais, mantiveram os lançamentos na fatura do recorrido, que arcou com os valores indevidamente cobrados (ID 65059815), os quais foram incluídos na fatura com vencimento em dezembro de 2023 (ID 65059812), e somente foram ressarcidos nas faturas de fevereiro e abril de 2024 (ID 65059834, págs. 4 e 5).
5. Nesse sentido, cabe destacar que o recorrido já havia contestado uma compra realizada no débito em 28/10/2023 (ID 65059834, pág. 4), a qual foi rapidamente estornada (ID 65059404, pág. 3). O consumidor alega que, nesta ocasião, teria solicitado o bloqueio do cartão, porém essa providência não foi tomada, de modo que novas compras foram realizadas e contestadas (ID 65059834, pág. 3), gerando a presente demanda.
5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. No caso dos autos, a demora excessiva para o estorno, bem como a ausência de suspensão das cobranças até que a situação fosse averiguada configuram violação à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC) e afastam a hipótese de engano justificável, devendo ser mantida a condenação à restituição em dobro do indébito. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1931195.
6. Quanto aos danos morais, como exposto em sentença, o recorrido teve descontada indevidamente a quantia de R$ 14.471,26, valor considerável e que pode prejudicar o seu planejamento financeiro e subsistência, tratando-se de aborrecimentos que superam a esfera da normalidade. Constata-se, ainda, que o valor fixado pela magistrada sentenciante (R$ 3.000,00) é adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.
8. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; TJDFT, Acórdão 1931195, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024.